Tribunal: STF
Processo: Rcl 61493
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 698 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.